Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011071-02.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIANA MARQUES SACAMOTO - CPF: 011.987.471-70 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE CONTRATOS. NOVAÇÃO OBRIGACIONAL. VÍCIO MERAMENTE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do credor fiduciário o domínio e posse do bem objeto da lide. A apelante sustenta nulidade da sentença por reconhecer como válida notificação extrajudicial enviada com referência a contrato inexistente, alegando que a mora não foi devidamente configurada devido à divergência entre a notificação e o contrato efetivamente vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência numérica entre o contrato originário e o contrato de renegociação constante na notificação extrajudicial constitui vício substancial apto a invalidar a constituição em mora do devedor fiduciante, considerando que a notificação foi direcionada ao endereço contratual correto e continha elementos suficientes para identificar a relação obrigacional subjacente.

III. Razões de decidir

3. A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no Tema 1.132 estabeleceu ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

4. A divergência numérica entre contratos não constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora quando a notificação é direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica, contendo elementos como valor da parcela inadimplida, data de vencimento e dados contratuais suficientes para caracterizar a obrigação.

5. A estrutura negocial evidencia operação de novação obrigacional consubstanciada na renegociação de obrigação pretérita, sendo o contrato de financiamento posterior resultado de novação da cédula de crédito bancário originária, operação perfeitamente lícita e respaldada no ordenamento jurídico.

6. Vícios meramente formais desprovidos de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade e regularidade do ato notificatório, conforme entendimento consolidado.

7. A questão da regularidade da constituição em mora foi previamente dirimida por este Tribunal em agravo de instrumento relacionado ao mesmo processo, encontrando-se preclusa e não sendo mais possível rediscuti-la em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A divergência numérica entre o contrato originário e o contrato de renegociação constante na notificação extrajudicial não constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora, quando direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica. 2. Vícios meramente formais desprovidos de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade e regularidade do ato notificatório."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1015901-37.2025.8.11.0000; TJ-MS, Apelação Cível 0816204-73.2023.8.12.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1000445-64.2023.8.26.0464.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem objeto da lide.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida é nula porque reconheceu como válida a notificação extrajudicial enviada com referência a contrato inexistente, de n. 0246767630, já extinto por novação e substituído pelo contrato n. 3643100279. Sustenta que a mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, não foi devidamente configurada, uma vez que não houve correspondência entre a notificação e o contrato efetivamente vigente.

Defende que a divergência contratual compromete a validade da ação, pois não se trata de mero vício formal, mas de irregularidade substancial que impede a identificação clara da obrigação em discussão. Afirma que, mesmo intimado para justificar as divergências, o banco permaneceu silente, descumprindo determinação judicial e inviabilizando a constituição válida da mora. Assim, o título executivo não reúne certeza e liquidez, o que torna a busca e apreensão juridicamente incabível.

Por fim, a apelante assevera que a sentença violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e da boa-fé processual ao acolher a pretensão do banco sem enfrentar tais vícios essenciais. Requer, portanto, a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da inexistência de mora, a consequente improcedência da ação de busca e apreensão, a restituição do veículo apreendido e a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 308795990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante para interposição do presente recurso, vez que demonstrada sua hipossuficiência econômica e verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem objeto da lide.

Após análise detida dos autos, verifico que a matéria central da presente apelação já foi objeto de apreciação por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015901-37.2025.8.11.0000, relacionado a este mesmo processo, em que se discutiu precisamente a regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante.

Naquela oportunidade, este órgão colegiado, por unanimidade, entendeu pela validade da notificação extrajudicial e pela configuração da mora, concluindo que a divergência numérica entre o contrato originário e o contrato de renegociação não configurava vício substancial capaz de macular o procedimento de constituição em mora.

Tal entendimento, inclusive, foi cristalizado em tese de julgamento nos seguintes termos:

“
Tese de julgamento:
’1.
A divergência numérica entre o contrato originário e o contrato de renegociação constante na notificação extrajudicial não constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora, quando direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica
. 2.
Vícios meramente formais desprovidos de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade e regularidade do ato notificatório
.’”
(sublinhei).

Essa orientação, consolidada no acórdão, firmou-se com base na compreensão de que a estrutura negocial evidenciava uma novação obrigacional consubstanciada na renegociação de obrigação pretérita, originalmente representada pela Cédula de Crédito Bancário n. 3643100279 e posteriormente formalizada no Contrato de Financiamento no 0246767630, garantido por alienação fiduciária do veículo.

Como bem destacou a decisão de primeiro grau, restou demonstrada a constituição em mora da devedora, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço correto fornecido pela própria recorrente quando da celebração do contrato, conforme se verifica no aviso de recebimento constante dos autos (id. 308726852).

A questão, ademais, encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), estabeleceu a tese de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Neste ponto, é relevante esclarecer que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

No caso em análise, a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço contratual da devedora e continha elementos suficientes para identificar a relação obrigacional subjacente, como o valor da parcela inadimplida (R$ 1.301,54), a data de vencimento (02/08/2024) e o número do contrato renegociado (0246767630), o que demonstra a inequívoca ciência da devedora quanto à sua situação de inadimplência.

Quanto à alegação de que a notificação foi enviada por empresa terceira (Grupo MRS), sem representação da instituição financeira, tal argumento não prospera, uma vez que a referida empresa atua apenas como prestadora de serviços de correspondência e entrega, não havendo qualquer impedimento legal para que o credor fiduciário utilize serviços especializados para a remessa da notificação, desde que observados os requisitos estabelecidos pela legislação de regência.

Ademais, como se extrai da análise dos documentos juntados aos autos, a notificação foi emitida em nome do Banco Bradesco Financiamentos S.A., sendo que o Grupo MRS apenas operacionalizou a entrega do documento, o que não caracteriza qualquer irregularidade apta a invalidar a constituição em mora.

Destarte, a mera divergência numérica entre o contrato originário (n. 3643100279) e o contrato de renegociação (n. 0246767630) constante na notificação extrajudicial não se mostra apta a infirmar a validade da constituição em mora, quando direcionada ao endereço contratual correto e possibilita a inequívoca identificação da relação jurídica, como ocorre no caso vertente.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica neste sentido, reconhecendo que vícios meramente formais, desprovidos de demonstração inequívoca de prejuízo à identificação do liame obrigacional, são insuficientes para elidir a presunção de legitimidade e regularidade do ato notificatório.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA 1132, DO STJ –
NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A NOTIFICAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
O mero equívoco quanto ao número do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida, capazes de levar o devedor à ciência acerca da mora
”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816204-73 .2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

“APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Notificação da mora inválida.
Número do contrato indicado na notificação divergente daquele indicado no contrato.
Irrelevância
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. A mora constitui-se com o não pagamento da parcela e o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.
Tema Repetitivo no 1.132. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000445-64 .2023.8.26.0464 Pompéia, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140872420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que
a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002968-66.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024 - destaquei).

Vale consignar, ainda, que a estrutura negocial evidencia operação de novação obrigacional, materializada na renegociação de dívida originária. O contrato que fundamenta a pretensão deduzida na demanda é o Contrato de Financiamento no 0246767630, celebrado em decorrência de novação consubstanciada na renegociação da obrigação pretérita, originalmente representada pela Cédula de Crédito Bancário no 3643100279, garantida por alienação fiduciária do veículo.

Essa operação de novação é perfeitamente lícita e encontra respaldo no ordenamento jurídico, não se revelando a mera alteração numérica do contrato, por si só, fator determinante para invalidar a constituição em mora, sobretudo quando os demais elementos identificadores da obrigação permanecem inalterados e possibilitam a inequívoca caracterização do liame obrigacional.

Quanto à alegação de que o juízo a quo teria ignorado determinação de conversão de julgamento em diligência, para que o banco justificasse a divergência entre os números contratuais, entendo que tal fato não tem o condão de invalidar a sentença recorrida, porquanto a questão da regularidade da constituição em mora já havia sido dirimida por este Tribunal quando do julgamento do agravo de instrumento supramencionado, cujas conclusões foram devidamente incorporadas à fundamentação da decisão ora vergastada.

A matéria, portanto, encontra-se preclusa, não sendo mais possível rediscutir a validade da constituição em mora nesta fase processual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

Em relação às demais alegações suscitadas pela apelante, referentes à suposta divergência de valores entre o contrato originário e o contrato renegociado, verifico que se trata de mera decorrência da própria operação de novação, que implica, por sua natureza, alteração das condições originalmente pactuadas, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou abusividade.

Os valores indicados na documentação - R$ 47.324,06 (saldo devedor confessado), R$ 31.636,84 (valor renegociado) e o montante correspondente às 38 prestações de R$ 1.301,54 - refletem as diferentes etapas e aspectos da operação financeira, não havendo incongruência que comprometa a certeza e liquidez da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos aqui expendidos.
MAJORO
os honorários recursais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025